Tribunal: TJDFT
Processo: 0706263-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706263-49.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DE FATIMA DA SILVA MELO, RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP D E S P A C H O Considerando que o pronunciamento judicial resistido é uma decisão interlocutória (ID no 37204795), intime-se o apelante para, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, justificar o cabimento do recurso, interposto na modalidade de apelação. Brasília, DF, em 14 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator